Tribunal: TJMT
Processo: 0005638-90.2018.8.11.0037
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005638-90.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELISANGELA SANTOS ARAUJO - CPF: 692.580.581-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELISANGELA APARECIDA PEREIRA - CPF: 011.929.781-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MÓVEIS GAZIN (VÍTIMA), EXCLUSIVE STORE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO –REPARAÇÃO DE DANO MORAL – PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO NA DENÚNCIA – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO – PRECEDENTES DO STJ - DANO MORAL EVIDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Verificado pedido expresso da acusação ou da parte ofendida para a condenação do réu à reparação dos danos morais, é pertinente o arbitramento de valor mínimo da verba, em favor da vítima.

"a aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa"
(AgRg no REsp n. 1.888.079/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 9/3/2021.)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal aviado por
Elisangela Santos Araújo
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público, com a condenação da ré à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 40 dias-multa substituída por restritivas de direito e, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de reparação de danos à vítima (Id. 80164114), pela prática do crime previsto no art. 171, caput, por duas vezes, do Código Penal (Estelionato).

Em síntese, requer o apelante, tão somente, o afastamento do dano moral, sob a alegação de inexistência de contraditório e ampla defesa durante a instrução do feito sobre a questão e

ausência de provas juntadas que demonstrem os prejuízos sofridos pela vítima e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 151432816 - Pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 152811686 - Pág. 1).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a insurgência recursal limita-se à condenação em danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor das vítimas do crime de estelionato, sob a alegação da inexistência de contraditório e ampla defesa durante a instrução do feito e ausência de provas juntadas que demonstrem os prejuízos sofridos pela vítima.

Compulsando os autos, denota-se que o Magistrado
a quo
fundamentou a questão no seguinte sentido:

“Reza o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal c/c inciso I, do artigo 91, do Código Penal, que por ocasião da prolação da sentença penal condenatória, o juiz fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração.

Neste diapasão, outra não é a hipótese senão pelo reconhecimento do dever de indenizar do réu às vítimas em razão de sua conduta e modus operandi.
Assim, ao perpetrar o delito em questão, por óbvio
causou grave danos e abalos à vítima que devem ser ressarcidos conforme determina o dispositivo legal mencionado alhures
.

Tomadas as considerações acima e, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos,
entendo como valor mínimo para a reparação a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada vítima, que a fixo de forma definitiva.”

Sobre à matéria em debate, deve-se levar em consideração a inovação trazida pela Lei n. 11.719/08, que alterou o preceito legal contido no artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, que dispõe: Art. 387. “
O juiz, ao proferir sentença condenatória:[...]
IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
.”

Ocorre que, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para fixação do valor mínimo disposto no artigo supracitado, é imprescindível que haja pedido expresso, seja da ofendida ou da acusação, a fim de possibilitar, ainda que minimamente, que o réu exerça de forma plena seu direito ao contraditório.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
REPARAÇÃO DE DANO MORAL AFASTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO NA DENÚNCIA. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL EVIDENTE. MANUTENÇÃO DO RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NOS TERMOS DA SENTENÇA
. DETERMINADO, NOS TERMOS DO PARECER DO MPF, O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA AFERIÇÃO DO QUANTUM A SER COMINADO.

1.
Esta Corte de Justiça firmou entendimento de que não há óbice que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima. Basta que haja pedido expresso na denúncia, do querelante ou do Ministério Público, para que seja possível a análise de tal requerimento.

2. A aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito - se comprovado - é que o Juiz extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo.

3. Esta Corte Superior de Justiça, conforme consignado no decisum reprochado, possui entendimento consolidado no sentido de que "a aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no AREsp n. 1.309.078/PI, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 16/11/2018). Precedentes. (AgRg no REsp n. 1.867.135/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 4/5/2020).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.888.079/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 9/3/2021.)

Nesta toada, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“[...] 2 –

Inexistindo pedido expresso da acusação ou da parte ofendida nesse sentido, resta indevida a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral in casu, na forma do que dispõe o art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal;
(N.U 0005665-75.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)” (destaquei)

No caso
, ao contr
ário do alegado pela apelante,
extrai-se da denúncia, que houve pedido expresso formulado pelo Ministério Público quanto à reparação pelos danos morais, motivo pelo qual cai por terra a tese
da
suposta violação do princípio do contraditório e ampla defesa (Id. Num. 151432775 - Pág. 4).

Com efeito, revela-se nítido o dano moral suportado pelas vítimas em virtude da conduta da acusada que, por duas vezes, obteve para si, vantagem ilícita, induzindo-as em erro, mediante artifício ardil, consistente na utilização de nomes e CPF de terceiros para realização de transações comerciais. Além disso, não

há como negar a existência de transtornos e abalo à credibilidade da pessoa jurídica coma afetação da sua honra objetiva.

Por derradeiro, com relação ao
quantum
arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que o arbitramento foi feito com a devida prudência pelo Magistrado
a quo
, que observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido,
in verbis
:

“[...] 2
. A fixação do valor da indenização por dano moral exige que o julgador se atenha às peculiaridades do caso concreto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à natureza jurídica da indenização. - Constatado que ao estipular a reparação em R$ 10.000,00 a ser paga solidariamente a cada um dos três filhos da vítima, o magistrado demonstra que se atentou às peculiaridades do caso concreto, portanto, nada há para ser modificado em sua decisão.
(N.U 0005828-37.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)
(destaquei)

Outrossim, oportuno frisar que não restaram comprovados elementos indicativos da situação econômica do apelante, se mostrando proporcional o valor fixado em sentença.

Diante desse contexto, mostra-se irretocável.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023